Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita em primeira instância, para a sua revogação é necessária a demonstração de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.
2. Não obstante, em um primeiro momento, a aquisição de 3 (três) veículos possa indicar mudança na condição de hipossuficiência , o agravante, no caso, conseguiu demonstrar por meio de seu contracheque, da Carteira de trabalho (CTPS), bem como das Autorizações para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), não ostentar a condição de verdadeiro proprietário deles, a permanecer, pois, com sua condição de miserabilidade jurídica
3. Recurso conhecido e provido.